Tribunal: TJMT
Processo: 1012333-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012333-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), F. V. CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 16.877.728/0001-36 (AGRAVADO), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (ADVOGADO), MARCOSVAL PAIANO - CPF: 109.738.898-02 (ADVOGADO), A. M. DIAS CONSULTORIA EDUCACIONAL - CNPJ: 48.180.106/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ÍNDICES MUNICIPAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SUPERIORES À TAXA SELIC. LIMITAÇÃO PELOS PARÂMETROS FIXADOS PELA UNIÃO. TEMA 1.062 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR CONDICIONADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o acolhimento de exceção de pré-executividade para limitar a atualização de créditos tributários municipais à Taxa Selic, nos termos da tese firmada no Tema 1.062 da Repercussão Geral (RE 1.216.078/SP).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar:

(i) se os Municípios estão vinculados à limitação imposta pelo STF no Tema 1.062 quanto à adoção da Taxa Selic como teto para correção monetária e juros de mora sobre créditos tributários; e]

(ii) se é válida a legislação municipal que estipula índices distintos (INPC e juros de 1% ao mês), sob o fundamento de competência suplementar.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STF e do TJ/MT reconhece que os entes federativos, inclusive os Municípios, não podem instituir índices de correção monetária e juros de mora superiores aos adotados pela União, mesmo sob a alegação de competência legislativa suplementar.

4. A instituição de parâmetros autônomos pela legislação municipal que extrapolem os fixados pelas normas gerais federais fere os princípios da segurança jurídica, legalidade estrita e isonomia tributária, conforme interpretação sistemática dos arts. 24, § 1o, e 30, II, da CF.

5. A decisão agravada, ao aplicar a tese firmada no Tema 1.062 e reconhecer o excesso na CDA por meio de exceção de pré-executividade, encontra respaldo na jurisprudência dominante e deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“A competência suplementar dos Municípios em matéria tributária não autoriza a fixação de índices de correção monetária e juros de mora superiores àqueles adotados pela União, devendo prevalecer a Taxa Selic como limite máximo, nos termos do Tema 1.062 da Repercussão Geral.”

Dispositivos relevantes citados:

CF, arts. 24, § 1o, e 30, II; CTN, art. 161, § 1o; Lei no 9.065/1995, art. 13; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1.353.204/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17.2.2023;
TJ/MT, AI n. 1028323-15.2023.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.6.2024;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento anteriormente manejado, mantendo a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e limitou a atualização dos créditos tributários municipais aos percentuais estabelecidos pela Taxa Selic, conforme tese fixada no Tema 1.062 da Repercussão Geral (RE 1.216.078/SP).

A Fazenda Pública sustenta, em síntese, que a decisão monocrática desconsiderou que o Município utilizou índice federal – INPC – para correção monetária, e juros de mora no percentual de 1% ao mês, conforme previsto no art. 354 da Lei Complementar Municipal n. 21/2004, em consonância com o art. 161, § 1o, do CTN.

Afirma que a decisão agravada baseou-se em interpretação equivocada ao considerar que o Município teria instituído índice de correção monetária próprio, ao passo que apenas reproduziu índice federal já existente.

Argumenta, ainda, que a jurisprudência citada (ARE 1.353.204/SP e Tema 1.217 do STF) não autoriza a aplicação da SELIC como taxa única para os entes municipais, e que inexiste norma geral de direito tributário que revogue o art. 161, § 1o, do CTN.

Alega que o próprio STF, ao reconhecer a repercussão geral do Tema 1.217, não incluiu os Municípios no alcance da tese firmada no Tema 1.062, o que reforça a inaplicabilidade do referido precedente ao caso.

Defende, portanto, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada e reconhecimento da validade da legislação municipal quanto à atualização monetária e juros de mora.

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Na origem, o Juízo singular acolheu exceção de pré-executividade oposta por F. V. Consultoria Educacional EIRELI - ME, determinando a substituição dos índices locais pela taxa SELIC, considerada como parâmetro máximo para correção e juros.

A pretensão recursal assenta-se na tese de que a decisão recorrida extrapolou os limites do Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal, que, na ótica do agravante, trata apenas dos Estados e do Distrito Federal, não alcançando os Municípios. O ente municipal defende, ainda, a constitucionalidade de sua legislação própria que estipula correção pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, invocando sua competência legislativa suplementar.

Razão não assiste ao agravante.

No caso concreto, restou incontroverso que o Município, por meio de sua legislação local, estabeleceu a utilização do IPC como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, o que potencialmente resulta em montante superior à Taxa SELIC adotada pela União.

Conforme bem pontuado na decisão agravada, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem reiteradamente reconhecido que os entes federativos não podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores àqueles estabelecidos pela União.

O Supremo Tribunal Federal — conforme se depreende do julgamento do ARE 1.353.204/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, bem como da manifestação da Procuradoria-Geral da República no Tema 1217 (RE 1.346.152/SP) — aponta que
os Municípios, embora detenham competência legislativa suplementar em matéria tributária
,
não estão autorizados a instituir índices de correção monetária e juros de mora superiores àqueles fixados pela União
. Trata-se, portanto, de competência suplementar condicionada, que deve observar os limites estabelecidos pela legislação federal, não sendo admissível a criação de critérios autônomos que contrariem as normas gerais.

Esse entendimento decorre da interpretação sistemática dos artigos 24, § 1o, e 30, II, da Constituição Federal, e não afronta a autonomia municipal, mas apenas lhe impõe os limites decorrentes do pacto federativo e da hierarquia normativa.

Não se pode admitir, portanto, que normas locais contrariem as diretrizes estabelecidas pelas normas gerais federais em matéria tributária, sob pena de violação da segurança jurídica, da isonomia entre os contribuintes e do próprio princípio da legalidade estrita aplicável ao Direito Tributário.

Nesse sentido:

[...] 3.
Cabível a exceção de pré-executividade para questionar os índices de correção monetária e de juros de mora, porquanto não demandam dilação probatória, desde que evidente a sua desconformidade com os parâmetros estabelecidos pela União, que utiliza, atualmente, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), de acordo com o art. 13 da Lei n. 9.065/1995.

4.
O Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral (Tema 1.062), fixou a tese de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditosfiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
. [...].
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1028323-15.2023.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo roberto Curvo, julgado em 03/06/2024).

A decisão agravada está em estrita conformidade com o precedente firmado pelo STF no Tema 1.062 e com a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de revisão dos valores expressos na CDA por meio da exceção de pré-executividade, quando demonstrado excesso de execução.

Dessa forma, ausente qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, e mantendo-se hígida a análise técnica e jurídica nela exarada, impositiva é a manutenção da decisão tal como proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025